Tribunal: TJBA
Processo: 8179697-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179697-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ NASCIMENTO DE BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A apelante sustenta a inexistência de débito que justifique a negativação de seu nome, enquanto a instituição financeira alega a regularidade da cobrança e da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique o débito; (ii) a regularidade da negativação em cadastro de inadimplentes; e (iii) a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, pois a parte contrária não apresentou elementos probatórios capazes de afastar a presunção de hipossuficiência do autor, conforme o deferido pelo juízo a quo.

4.

Em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a comprovação da legalidade da negativação.

5.

Compete à instituição financeira comprovar a existência do débito que fundamentou a negativação, conforme o art. 373, II, do CPC. No caso, a instituição apresentou apenas o contrato de adesão e a certificação da posse do cartão (ids. 52010579 e 52010581), sem juntar provas complementares, como faturas detalhadas, histórico de compras ou gravações que comprovassem a existência do débito.

6.

Telas sistêmicas e contratos assinados eletronicamente, desacompanhados de outros documentos, são insuficientes para comprovar a contratação e o inadimplemento, especialmente quando há controvérsia sobre a origem do débito.

7.

A ausência de comprovação do débito inviabiliza a negativação, configurando ilícito por parte da instituição financeira, o que enseja a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC.

8.

A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, presumindo-se o abalo moral e o constrangimento sofrido, sem necessidade de comprovação do prejuízo.

9.

A inexistência de inscrições anteriores nos cadastros de inadimplentes, conforme verificado no id. 52010253, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, que prevê a exclusão do dano moral apenas quando há legítima anotação preexistente.

10.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à função compensatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas e contratos eletrônicos, desacompanhados de provas complementares, não são suficientes para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento do consumidor, especialmente em ações declaratórias de inexistência de débito.

2.

A negativação indevida do consumidor, sem comprovação válida do débito, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

3.

A ausência de inscrições preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, possibilitando a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, § 2º; 98, § 3º; CDC, arts. 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação nº 5001247-48.2019.8.13.0188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06/07/2023.

TJ-BA, Apelação nº 0533415-69.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8179697-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BEATRIZ NASCIMENTO DE BRITO e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
, os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, a
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02-M